Tribunal: TJMT
Processo: 1007264-85.2025.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007264-85.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEIVID ALVES FERNANDES - CPF: 035.198.741-05 (EMBARGANTE), arthur rodrigues registrado(a) civilmente como ARTHUR RODRIGUES GOMES - CPF: 017.719.921-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), D.A FERNANDES LTDA - CNPJ: 28.012.131/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A VALIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Deivid Alves Fernandes contra acórdão que negou provimento à apelação, sob alegação de omissão quanto à validade da citação por hora certa realizada no processo executivo. Sustenta o embargante que a medida foi adotada sem autorização judicial, após única diligência frustrada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar, de forma específica, a legalidade da citação por hora certa sem prévia autorização judicial e após apenas uma tentativa de diligência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios possuem natureza de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada enfrentou expressamente a questão da validade da citação por hora certa, reconhecendo a regularidade do ato com base nos arts. 252 a 254 e 277 do CPC, à luz da ausência de prejuízo e da ciência inequívoca da parte executada.

5. A alegação de omissão revela mera inconformidade com o desfecho do julgamento, não configurando qualquer dos vícios aptos a justificar a oposição de embargos de declaração.

6. Não se admite a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, conforme orientação pacífica do STJ e da jurisprudência local.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A análise expressa sobre a validade da citação por hora certa, nos termos dos arts. 252 a 254 e 277 do CPC, afasta a alegação de omissão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Deivid Alves Fernandes
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 330041372, que, por unanimidade desproveu o recurso de apelação.

A parte embargante, em suas razões (ID. 333263361), alega omissão, asseverando que o referido acórdão não analisou um ponto decisivo, qual seja a alegação de que a citação por hora certa foi expedida sem determinação judicial.

Afirma que, antes da citação por hora certa, houve apenas uma tentativa de diligencia.

Argumenta ainda que a citação por hora certa é inviável e absolutamente nula.

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam acolhidos para suprir a omissão apontada, bem como a atribuição do efeito modificativo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...).

No caso em análise, não há nulidade a ser reconhecida quanto à citação por hora certa realizada em 11 de setembro de 2023. A certidão do oficial de justiça observou os requisitos legais dos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil, descrevendo diligências realizadas em datas distintas, com a constatação de que o citando se ocultava para não ser encontrado, conferindo validade formal ao ato.

Embora a comunicação complementar prevista no artigo 254 do CPC não tenha sido imediatamente realizada, essa formalidade foi suprida com a posterior entrega pessoal do mandado no mesmo endereço, (ID 196160557 da execução), juntado aos autos em 3 de junho de 2025.

Preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.”

Ainda que essa providência fosse ausente, o reconhecimento de nulidade exigiria a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do artigo 277 do CPC, o que não se verificou.

Ademais, há nos autos elementos que evidenciam a ciência inequívoca da parte sobre a existência da demanda, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou violação ao contraditório. A ausência de prejuízo e a confirmação de que a parte tomou conhecimento do processo impedem o reconhecimento de nulidade, nos termos do artigo 239, § 1º do CPC.

A corte superior entende da mesma forma:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS.
CARTA DO ART. 254 DO NCPC. MERA FORMALIDADE.
NULIDADE. PREJUÍZO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A carta aludida no art. 254 do NCPC, correspondente ao art . 229 do CPC/73, destinada à ciência da parte ré, consiste em mera formalidade, não configurando requisito de validade da citação por hora certa. 2. Não se reconhece nulidade sem que esteja evidenciado o prejuízo decorrente da inobservância da regra processual em discussão. 3 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2380480 MG 2023/0191407-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (g.n).

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE . CITAÇÃO POR HORA CERTA. TERMO INICIAL DO PRAZO. JUNTADA DO MANDADO. REFORMA DA DECISÃO . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de intempestividade dos embargos à execução, os quais foram apresentados meses após a citação com hora certa. II . Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se os embargos à execução foram opostos fora do prazo legal de 15 dias, contado da juntada do mandado de citação com hora certa aos autos, conforme art. 915 c/c art. 231, II e § 4º, do CPC. III . Razões de decidir A citação com hora certa do devedor ocorreu em 04/08/2021, com a respectiva juntada do mandado no mesmo dia, iniciando-se, assim, o prazo para apresentação dos embargos. Os embargos foram opostos apenas em 16/05/2022, configurando-se manifesto descumprimento do prazo legal. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o termo inicial do prazo para defesa em caso de citação com hora certa é a data da juntada do mandado, não havendo distinção quanto ao comparecimento espontâneo do réu. A decisão de primeiro grau contrariou entendimento consolidado ao admitir embargos extemporâneos, sob argumento inaplicável de ausência de nomeação de curadoria especial, o que impõe sua reforma . IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "
1. O prazo de 15 dias para apresentação dos embargos à execução, em caso de citação por hora certa, tem início com a juntada do mandado aos autos
. 2. São intempestivos os embargos apresentados após esse prazo, ainda que por advogado constituído espontaneamente pelo executado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, II e § 4º; 915. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.537.625/RJ, Rel. Min . Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 13.10.2015; TJGO, Rac 5317530-72.2021 .8.09.0137, Rel. Des . Héber Carlos de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05.03.2024 . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10056964620258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025) (g.n)

(...).

Por fim, eventual questionamento sobre a regularidade da citação, não sendo oportunamente arguido, encontra-se superado pela preclusão, conforme estabelece o artigo 507 do CPC.

A citação por hora certa ocorreu em 11 de setembro de 2023, data em que, conforme o art. 915, caput, do Código de Processo Civil, teve início o prazo de 15 dias úteis para a apresentação dos embargos à execução, contado da juntada do mandado aos autos. Todavia, os embargos somente foram opostos em 24 de junho de 2025, muito além do prazo legal, configurando-se, assim, manifesta intempestividade da defesa executiva.

Diante disso, não há vício capaz de comprometer a validade da citação, nem fundamento que justifique a alteração da contagem do prazo para apresentação dos embargos. O recurso, portanto, deve ser desprovido.(...).”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Ressalte-se que, o acórdão embargado expressamente esclarece que não há vício capaz de comprometer a validade da citação

Por fim, frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao direito pleiteado pelo Embargante, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026